Tribunal: TJSP
Processo: 0217794-20.2009.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Aquaplanagem nem de longe configura caso fortuito. Evidenciadas a culpa do corréu e a responsabilidade da ré no acidente de trânsito, julgam-se procedentes em parte as três demandas indenizatórias conexas. Acolhe-se a litisdenunciação, com a condenação solidária da seguradora, no limite da cobertura.